Tribunal: TJDFT
Processo: 0703929-70.2024.8.07.0007
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-03
Data de publicação: 2025-05-05

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. CANCELAMENTO IRREGULAR. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. REATIVAÇÃO DA COBERTURA. INEXISTÊNCIA DE NEGATIVA DE ATENDIMENTO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. MERO DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta por beneficiária de plano de saúde contra sentença que, embora tenha reconhecido a irregularidade no cancelamento do contrato sem a devida notificação prévia, rejeitou o pedido de indenização por danos morais, sob o fundamento de que o caso configura mero inadimplemento contratual.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se o cancelamento irregular do plano de saúde, sem a devida notificação prévia, enseja indenização por danos morais, ainda que não tenha havido negativa de atendimento médico durante o período de ineficácia da resilição.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A resilição unilateral do contrato sem a devida notificação prévia é irregular e ineficaz em relação ao período anterior ao prazo de 60 dias contados da ciência do cancelamento, conforme entendimento consolidado na jurisprudência.
4. Contudo, para a configuração do dano moral, é necessária a demonstração de efetiva violação a direitos da personalidade, o que não ocorre no caso concreto, pois não há comprovação de que a autora tenha sido impedida de acessar serviços médicos no período dos 60 dias após a ciência.
5. O descumprimento contratual, por si só, não caracteriza dano moral, sendo indispensável a comprovação de sofrimento psicológico grave ou aflição extraordinária, conforme entendimento jurisprudencial consolidado.
IV. DISPOSITIVO
6. Recurso desprovido.
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 85, § 11.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 657717/RJ, Rel. Min. Nancy Andrighi; TJDFT, Acórdão 1220710, 0704412-94.2019.8.07.0001, Rel. Des. Diaulas Costa Ribeiro, 8a Turma Cível.
(k)